Tribunal: STF
Processo: HC 269001
Classe: HC
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:

Trata-se de petição de habeas corpus, formulada por Joaquim Pedro de Morais Filho, em benefício próprio, no qual alega que o “portal de notícias G1 (Globo Comunicação e Participações S.A.), (...) em 06/11/2024, publicou matéria associando-o, de forma leviana e sem provas probatórias, a ações terroristas e a lideranças do crime organizado (PCC). Tal ato configurou evidentes crimes de Calúnia e Difamação”. Sustenta que comunicou o fato às autoridades competentes, que deixaram de adotar qualquer providência em seu favor. Ressalta que “O ápice da denegação de justiça materializou-se no dia 01/10/2025. Após o Promotor de Justiça manifestar-se no sentido de simplesmente "aguardar o decurso do prazo decadencial" de 6 meses para que o Impetrante ajuizasse a queixa-crime privada, a Juíza da 7ª Vara do Juizado Especial Cível e Criminal de Campo Grande proferiu a seguinte decisão (...): "Aguarde-se o decurso do prazo decadencial. Decorrido in albis, certifique-se e retornem”. Nesse contexto, argumenta que “A Corte Interamericana de Direitos Humanos (CIDH), em reiteradas condenações contra o Brasil (...)  fixou que o Estado não pode transferir à vítima o ônus total da paralisação de agressões a direitos fundamentais”.
À vista disso, pugna, liminarmente e no mérito, pela cassação dos atos “do Desembargador Relator do TJMS e da Juíza da 7ª Vara do Juizado Especial Cível e Criminal de Campo Grande/MS, para que sejam compelidos a analisar IMEDIATAMENTE os pedidos cautelares e de urgência formulados na origem para cessar a calúnia”.

É o relatório. Decido.

Verifico que não há indicação de ato coator concreto imputável à autoridade diretamente sujeita à jurisdição do STF. Tampouco o paciente se enquadra nas hipóteses que legitimam a atuação desta Corte.
De tal modo, ausente o preenchimento das causas previstas no art. 102, I, “d” e “i”, da CF, não cabe à Suprema Corte avaliar, originariamente, a ilegalidade suscitada pelo impetrante.
Em razão da intransponibilidade de tais obstáculos, a impetração é manifestamente incabível.
Por fim, verifico que o requerente tem, de forma reiterada, formulado pedidos manifestamente inadmissíveis ao STF.
Ante o exposto, com base no art. 13, V, “d”, c.c. art. 21, §1º, ambos do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus. 
Em razão da manifesta inviabilidade dos pedidos formulados nestes autos, certifique-se o trânsito em julgado e arquivem-se imediatamente, independentemente de publicação desta decisão ou de nova manifestação do requerente.

Publique-se.
Brasília, 11 de março de 2026.

Ministro Edson Fachin
Presidente
Documento assinado digitalmente